Tribunal: STF
Processo: ARE 824323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA STF 287. CONFRONTO ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 15/8/2008; ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22/5/2013; e AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7/5/2013.



    2. O art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”



    3. Precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná não se prestam à demonstração do dissídio jurisprudencial em embargos de divergência.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.